Tribunal: TJMT
Processo: 1002231-93.2020.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002231-93.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEIDIANE RODRIGUES DOS REIS - CPF: 012.768.291-08 (APELANTE), ANGELICA DE TAL (APELADO), THALIA ANDRIELI DIAS DOS SANTOS - CPF: 060.918.511-01 (APELADO), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E POR DECISÃO SURPRESA – ANÁLISE EM CONJUNTO COM O MÉRITO – AUSÊNCIA DA PROVA DA POSSE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração não se configuram medida processual adequada para o reexame das teses deduzidas em anterior recurso, sendo cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão recorrido, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº
1002231-93.2020.8.11.0003

EMBARGANTE
:
LEIDIANE RODRIGUES DOS REIS

EMBARGADO
:

THALIA ANDRIELI DIAS DOS SANTOS e outros

RELATÓRIO

Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo opostos por LEIDIANE RODRIGUES DOS REIS de acórdão que, a unanimidade, desproveu o recurso da embargante, assim ementado:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E POR DECISÃO SUPRESA – ANÁLISE EM CONJUNTO COM O MÉRITO - AUSÊNCIA DA PROVA DA POSSE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a autora não se desincumbiu da prova da posse anterior do imóvel, encontram-se ausentes os requisitos para a proteção possessória pretendida”.

Em síntese, diz que o acórdão é omisso porque não enfrentou a questão do cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide, além da tese da decisão surpresa. A par disso, requer o provimento dos declaratórios para suprir o vício apontado e determinar a reabertura da fase instrutória.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo opostos por LEIDIANE RODRIGUES DOS REIS de acórdão que, a unanimidade, desproveu o recurso da embargante, assim ementado:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E POR DECISÃO SUPRESA – ANÁLISE EM CONJUNTO COM O MÉRITO - AUSÊNCIA DA PROVA DA POSSE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a autora não se desincumbiu da prova da posse anterior do imóvel, encontram-se ausentes os requisitos para a proteção possessória pretendida”.

Diferente do que alega a embargante, o acordão embargado não se ressente do vício da omissão, notadamente porque a alegação de cerceamento de defesa e decisão surpresa foi devidamente enfrentada o voto condutor que expressamente consignou:

“(...)

De início, a preliminar de
nulidade da r. sentença
por decisão surpresa e julgamento antecipado da lide, por se confundir, com o mérito, será como tal analisada
.

Pois bem. A ação de reintegração de posse foi julgada improcedente não por falta de provas, mas sim porque não houve o exercício da posse anterior do imóvel a propositura da ação. (...)

Ocorre que a posse mansa, pacífica e ininterrupta da autora não foi demonstrada o exercício legítimo sobre o bem. Como anotado no anterior agravo de instrumento nº 1016877-20.2020, “
esclareça-se que os documentos juntados pela agravante, em princípio dizem mais com a propriedade sobre o imóvel do que posse em si, porquanto, ao que parece a agravante é beneficiária do Programa Carta de Crédito FGTS/Operações Resolução 518 do Loteamento Residencial Edelmina Querubim Marchetti, na cidade de Rondonópolis MT (id 53888467). Contudo, há igualmente certidão nº 191120028, emitida no ano de 2019 pela Secretaria Municipal daquela urbe, no sentido de que a moradia está pendente de regularização, de modo que não se pode afirmar, com a segurança necessária, o exercício de posse sobre o imóvel”.

De relevo notar que por meio de petição (Id 190600335) a autora junta contrato de cessão de posse e de benfeitorias firmado em 15.10.2018 entre Jace (sua parente) e Thalia (cessionária) sob o bem litigioso, onde a cedente declara que o tempo de sua posse somada a de seus antecessores ultrapassa mais de 06 anos de modo manso e pacífico, sem qualquer contestação, pelo valor de R$35.000,00 (recibo de quitação, Id 190600335, p. 5).

Do que se extrai do processado é que, embora a autora tenha sido contemplada no programa habitacional, passou a posse do imóvel para a senhora Jace que, por sua vez, pelo instrumento particular acima noticiado cedeu a posse para Thalia.

A certidão 200920012, de 02.09.2020, dá conta que o imóvel está em processo de regularização fundiária em nome da cessionária/demandada. Os extratos emitidos pela Sanear dão conta da transição entre Jace e Thalia; a Declaração da Prefeitura De Rondonópolis revela a posse de Jace desde abril de 2012 e as declarações juntadas comprovam o negócio jurídico realizado entre as partes.

A conta da Sanear (Extrato, Id
190598408 - Pág. 2)
demonstra parcelamento de fatura do mês de outubro de 2018 em nome de Jace, cortada em 23.05.2019, cujo débito sob a UC 516663-2 foi assumido por Thalia por meio do Termo de Confissão de Dívida de Tarifa de Água e Esgoto nº 33775 em 25.11.2020 (Id
190598413), o que afasta a tese de invasão e esbulho.

A relação das faturas de água revela contas em aberto desde fevereiro de 2019 (Id
190598413 - Pág. 3). Desse modo, o que se verifica, com certa margem de segurança, é que Jace sempre exerceu a posse mansa e pacífica sobre o imóvel. (...)

Desse modo, pôr a discussão se limitar ao efetivo exercício da posse que, no caso, foi amplamente comprovado o não exercício anterior pela autor sobre o imóvel,
não há falar em nulidade da sentença em decorrência do julgamento antecipado da lide, via de consequência, afasta-se a alegação de decisão surpresa
.

Com efeito, a ação de reintegração de posse tem como finalidade a restituição da posse ao anterior possuidor, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo dessa espécie de ação, devem estar devidamente comprovados a posse anterior do autor, o esbulho praticado pelo réu e a data em que este ocorreu, constituindo ônus da parte autora a efetiva comprovação dos referidos pressupostos.

A situação fática retratada, bem como o conjunto probatório constante dos autos, não revela mesmo a presença dos requisitos para a proteção possessória pretendida.

Isso porque a autora apelante não se desincumbiu do ônus de provar a posse anterior do imóvel.

Assim se diz, porque os documentos colacionados nos autos não indicam a alegada posse.

Chama atenção o fato que desde a aquisição do imóvel, ao que parece, em 2009, até o alegado supostos esbulho por parte dos requeridos (2019), não se demonstrou qualquer ato de posse sobre o imóvel objeto da lide. (...)”. (g.n)

Afasta-se, portanto, a alegada ofensa ao art. 1.022, do CPC. A respeito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEL. CÔNJUGE. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. MENOR ONEROSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF E 211/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA N. 284/STF. NÃO PROVIMENTO. 1. Não é omisso o acórdão que examina todas as questões que lhe foram propostas, embora em sentido contrário ao pretendido pela parte. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.885.937/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Ademais, segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal, o magistrado não é obrigado a responder a todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem a ater-se aos fundamentos e aos dispositivos legais apontados, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão, como ocorreu no caso ora em apreço. Precedentes: AgInt no REsp 1716263/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018; AgInt no AREsp 1241784/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 27/06/2018.

Nesse cenário, diversamente do que faz crer a parte embargante, o acórdão não padece de vícios.

É sabido que os embargos de declaração - como recurso de fundamentação vinculada que é - tem por fim a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto do julgado, quando tais vícios estejam aptos a comprometer a verdade e os fatos postos nos autos.

Assim, vê-se que o acordão embargado não padece do vício da omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Denota-se que a parte embargante insiste no mérito do recurso já analisado, cuja pretensão, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS RECURSAIS. RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DE ORIGEM. INADMISSÃO. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ERESP Nº 1.424.404/SP
REDISCUSSÃO. INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. REJEIÇÃO.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.990.124/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL DE CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. ART. 1.002 DO CPC/2015. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ERESP 1.424.404/SP E ERESP 1.738.541/RJ. INDENIZAÇÃO. CADÁVER ENCONTRADO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno.

III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.

IV. Embargos de Declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.992.382/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Assim, não se verifica no
decisum
ora embargado os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material mesmo que para fins de prequestionamento.

Desse modo, a irresignação quanto à decisão, ou se está contraria as pretensões da embargante, é matéria que foge à análise pela via eleita, inclusive porque ausentes elementos capazes de modificar o r. acórdão atacado.

Em face do exposto,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024